Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-07.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009062-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FABIO MARQUES - CPF: 013.883.061-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RÉU
REVEL
–
PRETENSÃO RESISTIDA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE –
CONDENAÇÃO
AO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL DEVIDA
–
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

RECURSO PROVIDO.

A
revelia do réu não o isenta de arcar com o ônus
da
sucumbência, que inclui os honorários do advogado
da parte autora, vencedora da demanda
e que foi obrigada a buscar a via judicial para resolver o conflito (
princípio da causalidade
).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo

cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Ante o exposto, confirmo a liminar, e, com base no Decreto-Lei no 911/69,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, autorizando a sua venda para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando-se à parte requerida o saldo apurado, se houver.

Como consequência,
julgo o processo, com resolução do mérito
, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários sucumbenciais, ante a ausência de contestação.

Efetive-se a baixa da restrição junto ao RENAJUD, se houver.

Transitada em julgado esta decisão, nada sendo requerido, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se”.

A
apelante
afirma

que
,

“ao deixar de fixar sucumbência, a sentença padece de erro, de injustiça, vez que houve labor pelo representante da Cooperativa e que, pelo Princípio da
Causalidade, foi necessário o Ajuizamento da presente ação perante a inadimplência do associado”.

Alega
que
“a previsão do artigo 85 do CPC observa tão somente o trabalho desenvolvido pelo patrono do vencedor, independentemente de Revelia, devendo ser fixado honorários no mínimo em 10% sobre o valor da causa atualizado”
.

Acrescenta
que
,

“ainda fundamentando a necessidade de fixação da sucumbência, vê-se que o Apelado deu causa a presente ação, sendo que se houvesse adimplido com as parcelas, não haveria a necessidade do ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo”.

Pugna pelo arbitramento dos
honorários sucumbenciais
com amparo no
art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões, visto que se trata de réu revel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
se
insurge contra a sentença que isentou o apelado do ônus
da
sucumbência
em razão da sua revelia.

Apesar de citado,
o réu
não
apresentou contestação nem
constituiu advogado,
portanto é considerado revel.

Desse modo,
é evidente
a relação jurídica entre as partes
, pois

a apelante foi obrigada a se socorrer da via
judicial para
resolver o conflito,
o que
caracteriza
pretensão resistida.

E a
conduta do a
pelado
em adquirir veículo com alienação fiduciária e não pagar o débito do finan
ciamento

motivou a
propositura da presente demanda
, sendo imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

Assim, diante da sucumbência do réu revel
,
ele
responde pelas despesas decorrentes

do processo, nas quais se incluem os honorários do advogado da apelante, parte vencedora (art. 85 do CPC)
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Ação de cobrança, ajuizada em 24/4/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/3/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em honorários advocatícios.

3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual,
angularizando-a
(art. 238 do CPC/15).

4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado. São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal.

5. No plano material,
a
revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas. Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes.

9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e
a
revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou
angularizada
a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a
condenação em honorários ao advogado do recorrente.

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
”.
(STJ
–
R
e
sp
.
2030892 MG 2022/0229176-0,
relatora Min. Nancy Andrighi
,
j
ulgamento
em 29-11-
2022,
Terceira Turma
,
DJe

de
1
o-12-
2022)
.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade)
”.
(
TJMT,
N.U 1003258-55.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 31
-7-
2024, DJE
de
31
-7-
2024)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REVELIA DO RÉU – HONORÁRIOS
FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE DA SUA REDUÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida.

Inviabiliza-se a redução dos honorários quando já arbitrados no mínimo legal”.

(
TJMT,
N.U 0002470-19.2013.8.11.0017, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 12
-4-
2023, DJE
de
14
-
4
-
2023)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – REQUERIDO REVEL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO CABÍVEL -
RECURSO PROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, quando a Defensoria Pública atua
contra parte
adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao princípio da causalidade”.

(
TJMT,
N.U 0001400-54.2014.8.11.0009,
Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 19
-2-
2020, DJE
de
19
-2-
2020)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar o apelado a
o pagamento das
despesas processuais e
d
os honorários advocatícios
de
10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024